Tribunal: TJMT
Processo: 1016616-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016616-50.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ALICE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 667.126.961-00 (AGRAVADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO – DILAÇÃO DO PRAZO – NECESSIDADE – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, milita em favor do agravado tanto a probabilidade do direito quanto a urgência da medida, uma vez que a efetiva contratação do empréstimo descontado de seus proventos, verba de natureza alimentar imprescindível para a seu próprio sustento, ainda deve ser demonstrada pela agravante, parte mais forte da relação consumerista, ao longo da instrução processual.

III – O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida se mostra exíguo, devendo, portanto, ser dilatado para 10 (dez) dias.

IV - O valor da multa cominatória, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) definido na origem, se mostra excessivo para o caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais) dia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência de nº 1011938-80.2023.8.11.0003, ajuizada por
ALICE BARBOSA DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para tanto, alega o agravante que não restou demonstrada a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo que pudesse autorizar a concessão da medida.

Fala que a agravada aderiu de livre e espontânea vontade, ao contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, tomando ciência de todas as cláusulas no momento da aludida contratação.

Diz que ela inclusive efetuou saque utilizando do cartão, cujos valores foram disponibilizados em conta de sua titularidade.

Assevera que a multa se mostra excessiva diante dos seus valores e da sua periodicidade.

Pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID.175988153)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n.
178796697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

É que, os descontos efetuados pelo agravante estão sendo feitos de forma desvirtuada, sem qualquer previsão do número de parcelas a serem pagas.

Aliado a isso, é evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais traduzem grande prejuízo na esfera patrimonial do autor, que sofre desconto considerável em seu parco beneficio previdenciário.

Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento do agravado até a quitação do débito, sem sofrer qualquer prejuízo.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Contudo, para fixação das astreintes deve ser observada a razoabilidade e proporcionalidade como o caso requeira.

Dessa forma, conforme reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara em casos dessa natureza, faz-se prudente reduzir a multa para R$ 200,00 (duzentos reais) dia.

De igual modo, o pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação também merece acolhida, haja vista que o prazo de 05 (cinco) dias se revela demasiadamente exíguo, sobretudo por necessitar de providências a serem adotadas pela fonte pagadora do salário da autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, além de reduzir a multa anteriormente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais) dia e também majorar para 10 (dez) dias o prazo para cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023